Tribunal: TJDFT
Processo: 0733911-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733911-53.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 6a Vara Cível de Brasília (Proc. 0751781-45.2023.8.07.0001 - id 205015117), que, em demanda revisional, manteve, por seus próprios fundamentos, a decisão id 190196635, que deferiu ao réu que desconte o valor do empréstimo, já ajustado, diretamente da conta corrente do demandante, e não mais de seu contracheque, e determinou, caso inexistente pedidos de maior dilação probatória, a anotação de conclusão para sentença. Inicialmente defende a adequação do recurso com fundamento no CPC 1.015, II. Alega, em suma, que, não concordou com a alteração da forma do desconto do empréstimo, que a medida ofende o princípio do pacta sunt servanda e que o agravado possui todos os mecanismos dentro do seu corpo operacional para realizar os ajustes e adequar o valor das prestações dos consignados, na forma em que deferida a liminar no id 183041500 – autos principais, sustentando que não se pode confundir a natureza jurídica de cada modalidade de empréstimo, sobretudo, porque um dos objetivos do autor/agravante é que haja a revisão das cláusulas contratuais que prevê o prazo de pagamento dos contratos de no 140292561. Acrescenta que o agravado agiu de má-fé, pois a alteração da forma de desconto pode confundir as instâncias superiores de que o suposto negócio jurídico processual aqui entabulado em primeira instância não poderia ser revisado, pela suposta concordância do consumidor, argumentando que se houver dificuldades de alteração do valor do desconto em folha de pagamento, que seja intimado o órgão pagador responsável, para que sejam feitos os ajustes necessários para a concretização dos efeitos da medida liminar de forma conjunta com o Banco do Brasil, a fim de que o valor mensal da prestação do consignado seja limitada a R$ 4.159,36. Aponta perigo de dano na possibilidade de violação da tramitação razoável do processo, tendo em vista que não há certeza que depois o agravado irá promover a adequação dos descontos em folha de pagamento, devendo, portanto, fazê-lo desde já, além de dano na expectativa de direito rompida, ante a impossibilidade das parcelas dos consignados superarem 30% dos rendimentos líquidos do consumidor. Requer a tutela de urgência para suspender o desconto das parcelas de empréstimo em conta corrente, retornando ao desconto em folha de pagamento. 2. Ao contrário do alegado, a decisão agravada não versa acerca do mérito do processo – revisional do valor das parcelas de empréstimo consignado em folha –, mas da manutenção da decisão id 190196635 que, alterou, a pedido do réu, a forma do desconto do empréstimo celebrado pelas partes, passando de folha de pagamento para diretamente na conta corrente. O agravante, entretanto, tomou ciência da referida decisão (id 190196635 – autos principais), em 20/03/24, conforme consta da aba “expedientes” do PJe. Assim, o prazo para recurso teve como termo a quo 21/03/24 e ad quem 15/04/24, considerando o feriado da Semana Santa (Lei 11.697/08, art. 60). Entretanto, o agravo foi interposto somente no dia 15/08/24 (id 62929418). Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. Ainda que assim não fosse, a decisão que, na fase de conhecimento, defere a modificação da forma de desconto de empréstimo celebrado pelas partes, a fim de que seja efetuado diretamente em conta corrente, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, precedente de minha relatoria: EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RESP.1.696.396. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. CPC 1.015. 1. A decisão, na fase cognitiva, estranha ao rol do CPC. 1.015 que prevê, taxativamente, as hipóteses que comportam a espécie recursal em questão não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, reservada para enfrentar dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação. O caso sub judice não configura essa situação de urgência. (Acórdão 1417457, julgado em 2022) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator